Tribunal: TJBA
Processo: 0517628-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517628-34.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEÃO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEÃO, FLAVIO CUMMING DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS CIVIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REFERENTES À GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. PAGAMENTO PROCEDIDO DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO (LEI N.º 12.601/12). PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO DA BAHIA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DE REGULAMENTAR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS, LAZARO SALES BISPO e MANOEL EDSON FERREIRA SAMPAIO, MARCOS AURELIO CAMPINAS NOGUEIRA, MARIO BISPO DOS SANTOS e REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA, que nos autos Ação Ordinária n.º 0517628-34.2017.8.05.0001, julgou improcedente o feito. 2 - Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser inteiramente mantida. Pretendem os apelantes o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, nas referências IV e V, contadas a partir de 12 meses da percepção da referência III, com base na Lei Estadual n. 7.146/1997, alegando que todas as referências foram previstas e regulamentadas desde 1997. 3 - A Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) previu o pagamento da vantagem a todos os servidores policiais civis em atividade, com o escopo de compensar o exercício de suas atividades e os riscos dela decorrentes, levando-se em conta o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente as atribuições do posto ou graduação, o conceito e o nível de desempenho do policial. 4 - Ocorre que a implementação da GAPJ nas referências de I a V dependeu de regulamentação procedida pelo Estado da Bahia, nos termos do artigo 22, da Lei Estadual n.º 7.146/1997, in verbis: “O Poder Executivo expedirá regulamento disciplinando o procedimento para concessão e pagamento da Gratificação instituída por esta Lei”. Nesse sentido, as referências I, II e III foram regulamentadas pelo Decreto n.º 6.861/97. 5 - De outro modo, apenas com a edição da Lei n.º 12.601/2012 se regulamentou e estabeleceu critérios e datas para implantação das referências IV e V para os policiais da ativa, conforme os artigos 4º, 5º e 6º. 6 - Nestas condições, verifica-se que somente a partir de 01/04/2013 deveria ter sido implantada a GAPJ na referência IV, com a V sendo devida a partir de novembro/2014. Na hipótese vertente, constata-se que os contracheques anexados demonstram que tais prazos foram devidamente respeitados pelo Estado da Bahia (ID's 19779543, 19779545, 19779547, 19779549 e 19779551). 7 - Impõe destacar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo da regulamentação das referências IV e V, que só ocorreu no ano de 2012, não tendo sido demonstrado nos autos violação a qualquer direito dos autores. Nesse diapasão, não merece guarida a alegação de que a Lei Estadual n.º 7.146/1997 seria autoaplicável, pois o próprio texto legal, no seu artigo 22, traz a necessidade de regulamentação da GAPJ IV e V, o que veio a ocorrer somente com a edição da Lei n.º 12.601/2012. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0517628-34.2017.8.05.0001, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA, apelantes EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS, LAZARO SALES BISPO e MANOEL EDSON FERREIRA SAMPAIO, MARCOS AURÉLIO CAMPINAS NOGUEIRA, MARIO BISPO DOS SANTOS e REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO, apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.